Tribunal: TJBA
Processo: 8001381-55.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001381-55.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS DO ROSARIO CAMPOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS BRITO

APELADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Advogado(s)
:
OTAVIO SIMOES BRISSANT, DANIEL STEELE WIECHMANN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em Ação de Indenização ajuizada em desfavor de agência de turismo. A pretensão recursal visa à reforma da decisão, sob o argumento de que a alteração do aeroporto de embarque (do Aeroporto do Galeão - GIG para o Aeroporto Santos Dumont - SDU), comunicada na véspera da viagem, configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alteração do aeroporto de embarque, comunicada ao consumidor sem a devida antecedência, configura dano moral indenizável, ou se a situação se enquadra na esfera do mero aborrecimento, notadamente quando a viagem é efetivamente realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A alteração do local de partida do voo sem comunicação prévia e adequada ao consumidor representa clara violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

A constatação da falha na prestação do serviço, por si só, não gera a obrigação automática de indenizar por danos morais. O dano moral indenizável é aquele que transcende o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo.

No caso concreto, embora a falha da empresa tenha gerado transtornos, o objetivo final do contrato foi alcançado, pois a viagem foi realizada pelo consumidor. A alegação de consequências mais graves, como a necessidade de pernoitar no saguão de um hotel, não foi comprovada nos autos, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente a demonstração de consequências gravosas que extrapolem a esfera do mero dissabor, como a perda do voo ou de um compromisso inadiável, a alteração das condições do voo, isoladamente, não é suficiente para caracterizar um abalo psíquico indenizável, conforme entendimento jurisprudencial. A inércia processual do autor, que não impugnou a contestação nem especificou provas, reforça a fragilidade do conjunto probatório quanto à ocorrência do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A alteração do aeroporto de embarque pela agência de turismo, sem comunicação prévia e adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação. 2. A falha na prestação do serviço, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação de que os transtornos experimentados ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e causaram lesão significativa a direitos da personalidade, especialmente quando o objetivo principal do contrato (realização da viagem) foi cumprido.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 14. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 487, I, e 931.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.584.465-MG. TJSP, Apelação Cível nº 1025963-81.2023.8.26.0003. TJSP, Apelação Cível nº 1004361-34.2023.8.26.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001381-55.2023.8.05.0172
, da Comarca de Mucuri, em que figuram como Apelante
VINICIUS DO ROSARIO CAMPOS
e como Apelado
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (HURB TECHNOLOGIES S.A.)
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01